Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DILMA NADIR RAMOS KOPP - CPF: 012.140.671-74 (AGRAVANTE), ADRIANA KOPP - CPF: 603.977.721-49 (AGRAVADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFONS JOHAN KOPP (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS RICARDO KOPP - CPF: 503.234.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIA EMARA KOPP - CPF: 000.002.831-26 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. K. - CPF: 081.599.791-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO JUDICIAL QUE GARANTIU À HERDEIRA DIREITO À ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA E RECEBIMENTO DE 12,5% DO GADO PERTENCENTE AO ESPÓLIO – VENDA DE PARTE DOS SEMOVENTES SEM O REPASSE DO PERCENTUAL DEVIDO À HERDEIRA – COMPORTAMENTO DESLEAL DA INVENTARIAMENTE -
APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O comportamento intencionalmente furtivo, malicioso e desleal adotado no processo pela Inventariante, evidenciado no descumprimento da ordem judicial de
antecipara à herdeira a quantidade correspondente aos 12,5% do total do rebanho, bem como na posterior disponibilização
de semoventes abaixo da faixa etária apta à comercialização,
merece censura e deve ser repudiado por meio da aplicação de multa cominada à prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão que assim procede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002118-17.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – MIRASSOL D’OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILMA NADIR RAMOS KOPP contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do “
Inventário
” dos bens deixados por Alfons Johan Kopp em que figura como herdeira a agravada ADRIANA KOPP (Proc. nº 1000706-23.2018.8.11.0011), reconheceu o direito da herdeira/agravada a 12,5% das 450 cabeças de gado destacadas para serem vendidas pela inventariante, e, como a inventariante já efetivamente vendeu 192 semoventes e não entregou à herdeira “
nenhum valor correspondente à tal venda
”, determinou que ela repasse “
à herdeira Adriana quantidade correspondente
(a)
56 cabeças, na mesma faixa etária e característica
”; a decisão deu razão à assertiva do Ministério Público de que, mais uma vez e por puro dissenso com a herdeira, a inventariante vinha “
causando atraso no cumprimento das determinações proferidas por este juízo e tumulto processual
”, e lhe impôs multa de 2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ordenando o pagamento da multa “
no prazo de até 60 dias
(...)
, sob pena de inscrição em dívida ativa
” (cf. Id. nº 75708548).

A inventariante/agravante assegura jamais cometeu “
qualquer ação deliberada
(...)
para causar embaraços processuais, e muito menos causar qualquer ato atentatório à dignidade da justiça
”, e que nunca tentou obstar o cumprimento de qualquer decisão judicial que garantisse à herdeira/agravada direito à antecipação da herança, sobretudo ao recebimento de 12,5% do gado, dizendo que, na verdade, “
apenas levantou dúvida sobre a necessidade de reter proporcionalmente cabeças suficientes para que fossem vendidas, dando condições de continuar saldando as despesas do espólio, principalmente, no que concerne ao recolhimento do ITCMD
”, e isso por entender que o Espólio “
tinha que saldar despesas, e que tais despesas eram de todos os herdeiros, daí entendia correto que fosse descontado também da herdeira Adriana Kopp, proporcionalmente, uma vez que até o momento foi a única

ser beneficiada com antecipação de parte da herança
”.

Afirma, por fim, que, se realmente houvesse “
qualquer intenção
(sua de)
causar prejuízo aos herdeiros, principalmente à herdeira Adriana Kopp,
(...)
teria vendido imediatamente todas as rezes
(...)
, ou seja, não ficaria vendendo o gado de forma escalonada
”, o que não ocorreu no caso (sic – cf. Id. nº 75708546 - pág. 6/10).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a multa, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
para suspender o lançamento na dívida ativa do Estado da multa aplicada, até decisão final do presente agravo de instrumento
” (cf. Id. nº 75708546 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 76748463 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
79876511).

A
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 83949970).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para elucidar os fatos que ensejaram a aplicação da multa à viúva nomeada inventariante, , ora agravante, convém tecer algumas considerações iniciais pertinentes ao caso.

Consta dos autos que, em setembro de 2019, a agravada Adriana Kopp, filha da agravante/inventariante e viúva Dilma Nadir Ramos Kopp, peticionou nos autos do inventário requerendo o recebimento antecipado de 12,5% do rebanho de gado que, entre outros bens, compõe o Espólio de seu falecido pai Alfons Johan Kopp, morto em 13.05.2018, sendo pedido deferido e o alvará de liberação das reses expedido em dezembro de 2019 (cf. Id. nº 75708547 - pág. 4).

Na sequência, a inventariante/agravante também peticionou nos autos pedindo que a separação do percentual de 12,5% das reses, deferido à agravada, fosse acompanhada por Oficial de Justiça (cf. Id. nº 27292073 - dos autos na origem), o que foi acolhido pela MMª Juíza, sendo, então, expedida carta precatória à comarca de Porto Esperidião/MT, lugar de localização do rebanho, para a devida identificação e separação das reses (cf. Id. nº 24988763 dos autos na origem); sucedeu, porém, que, em razão
da

pandemia de Covid-19,
a agravada Adriana, que reside na Alemanha, teve sua viagem para o Brasil cancelada e a diligência para separação dos aninais não se realizou.

Em novembro de 2020, a inventariante/agravante obteve autorização judicial para venda de 450 bovinos do rebanho “
para custear algumas despesas do espólio
”, porém, naquele momento, foram comercializadas apenas 197 unidades das 450 autorizadas, permanecendo o rebanho de 253 para venda futura.

A separação dos animais pertencentes à herdeira/agravada teve início somente em fevereiro de 2021, quando ela finalmente pôde viajar para o Brasil (cf. Id. 75708547), mas, aqui chegando, discordou da faixa etária do rebanho que lhe foi apresentado, e por isso peticionou alegando que
“a inventariante não quis deixar a herdeira separar e vender 12,5% do gado que estava no pasto sob o argumento de que primeiro iria separar do gado na faixa etária que pretendia vender para depois, do que sobrasse no pasto, a herdeira poderia fazer sua separação”,
ressaltando, ainda, que,
“a decisão proferida em
(seu)
favor (...)
(era)
anterior à decisão proferida para venda das 450 cabeças de gado, de modo que a inventariante não
(poderia)
proibir que a herdeira, juntamente com a oficial de justiça,
(fizesse)
a separação da porcentagem 12,5% do total do rebanho que está no pasto na fazenda, vez que assim está descumprindo a ordem judicial já deferida com transito em julgado”
(cf. Id. nº 47577341 - dos autos na origem).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

Em análise detida dos autos, verifico que razão assiste à herdeira Adriana Kopp, eis que seu alvará é anterior ao alvará concedido à inventariante Dilma, eis que proferida mais de um ano antes, e por consequência lógica, sua quota parte contempla todo o montante de bovinos existente à época da prolação da decisão, ou seja, engloba os 450 bovinos que a inventariante pretende vender.

Assim,
considerando que a inventariante Dilma vendeu 192 cabeças de semoventes, e não tendo repassado ainda à herdeira Adriana nenhum valor correspondente à tal venda, deverá do que resta para ser vendido (258 cabeças) repassar à herdeira Adriana quantidade correspondente aos 12,5% (doze e meio por cento) do total de 450
(quatrocentos e cinquenta) cabeças, ou seja, aproximadamente 56 (cinquenta e seis) cabeças, na mesma faixa etária e característica, para não restar em prejuízo e nem descumprimento do alvará já concedido para Adriana.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público
as questões ora discutidas na verdade se trata mais uma vez de dissenso entre a herdeira e inventariante
, o que está causando atraso no cumprimento das determinações proferidas por este juízo e tumulto processual.

O art. 77 do CPC prevê que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Desta feita,
considerando que não se trata da primeira vez que a inventariante vem causar embaraços ao deslinde do feito, com conduta nutrida pelos desentendimentos havidos no seio familiar
, com fundamento no §2º do art. 77 do CPC,
FIXO multa pessoal em desfavor da inventariante correspondente a 2% do valor da causa (consignado em ID 13943754),
por praticar ato atentatório à dignidade da justiça, em prol ao Estado de Mato Grosso, devendo ser pago no prazo de até 60 (sessenta) dias da intimação da presente decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Advirto desde já, que em caso de qualquer novo embaraço criado pela inventariante no cumprimento da ordem judicial, além da majoração da multa ora aplicada será remetida cópia à Delegacia de Polícia Civil para as providências penais cabíveis, além de ensejar a destituição da inventariança (cf. Id. nº
75708548).

A agravante discorda
da multa fixada pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça
, dizendo que
“
não houve qualquer ação deliberada
(...)
para causar embaraços processuais
”, e que nunca tentou obstar o cumprimento da decisão judicial que garantiu à herdeira/agravada o direito à antecipação da herança no percentual de 12,5% do gado pertencente ao Espólio.

Na verdade, além de não existir “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995, p.ú.),
as alegações recursais não são relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão, pois, pelo que se vê dos autos, as investidas da inventariante/agravante contra o pedido de sua filha/herdeira/agravada de antecipação de 12,5% do gado pertencente ao Espólio, estão travando a regular tramitação da ação de inventário; primeiro porque, logo após o deferimento do pedido formulado pela herdeira/agravada de entrega de sua cota/parte do rebanho, a inventariante/agravante peticionou para solicitar que a separação dos animais fosse acompanhada por Oficial de Justiça, fato que atravancou o cumprimento da decisão judicial em mais de um ano; depois, quando finalmente a herdeira/agravada pôde separar as reses, foi-lhe disponibilizado animais de faixa etária inapta à comercialização, causando-lhe prejuízos financeiros que dispensam

maiores considerações; não bastasse, a inventariante vendeu 192 bovinos do rebanho e não repassou à herdeira/agravada nenhum valor correspondente à venda, mesmo sabendo que havia decisão judicial anterior concedendo à herdeira/agravada o direito de antecipar sua cota parte do rebanho.

Agindo assim, resta patente o desprezo da inventariante/agravante para com o dever de lealdade e boa-fé processual, de modo que outra não poderia ter sido a r. decisão combatida, senão a de aplicar-lhe a sanção cominada à prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça, conforme previsão do
§ 2º,
art. 77, do CPC/2015;
a decisão judicial que autorizou a herdeira Adriana a antecipar a quantidade correspondente aos 12,5% do total do rebanho foi proferida anteriormente
à decisão de autorização de alienação das cabeças de gado para custeio dos compromissos do Espólio, porquanto proferidas, respectivamente, em dezembro de 2019 e novembro de 2020, e, por isso, a contagem do percentual antecipado à herdeira deveria efetivar-se com base na integralidade do rebanho
, o que não ocorreu.

O comportamento intencionalmente furtivo, malicioso e desleal adotado no processo pela Inventariante, evidenciado no descumprimento injustificável da ordem judicial que
antecipara à herdeira Adriana a quantidade correspondente aos 12,5% do total do rebanho, bem como na posterior disponibilização
de semoventes abaixo da faixa etária apta à comercialização,
merece censura e deve ser repudiado por meio de aplicação da multa cominada à prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021